Tribunal: STF
Processo: HC 221408
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 313, INC. III, DO CPP. ART. 20 DA LEI Nº 11.340, DE 2006. ORDEM DENEGADA.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça mediante o qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 734.303/MG.  



    2. Colhe-se dos autos que, em 04/03/2022, o paciente foi preso em flagrante ante a prática dos crimes previstos nos arts. 147 do Código Penal (ameaça) e 24-A da Lei nº 11.340, de 2006 (descumprimento de medidas protetiva de urgência). Após, a prisão foi convertida em preventiva.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.  



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam inexistir fundamentação suficiente para o decreto da prisão preventiva, além de estarem ausentes os requisitos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. Ressaltam as condições pessoais favoráveis do paciente: primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.  



    5. Requerem, em âmbito liminar, a revogação da prisão preventiva ou, caso assim não se entenda, a substituição por cautelar alternativa. No mérito, buscam a confirmação da providência.



    É o relatório. 



    Decido.  



    6. O Juízo de origem, ao determinar a prisão preventiva (e-doc. 2, p. 96), levando em conta o art. 313, inc. III, do CPP, ressaltou ter o paciente descumprido medidas cautelares, as quais haviam sido impostas no processo nº 0002930-79.2020.8.13.0542. Concluiu ser necessária a decretação da prisão preventiva do paciente, visto que sua liberdade compromete a ordem pública e a segurança da vítima.



    7. A custódia encontra respaldo no disposto no art. 20, caput, da Lei nº 11.340, de 2006: “Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial”, bem assim as premissas lançadas pelo Juízo encontram-se em consonância com a jurisprudência desta Corte:



    “PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDA CAUTELAR – DESCUMPRIMENTO – VIABILIDADE. Ante o descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei nº 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória.”



    (HC nº 169.166/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/09/2019, p. 02/10/2019; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. MANIFESTA ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA REALIZAÇÃO DO ATO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO EM MAIOR EXTENSÃO: REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (HC nº 207.756-AgR/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/11/2021, p. 30/11/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 193.742-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 07/12/2020, p. 10/12/2020; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Violência doméstica e ameaça. Continuidade delitiva. Prisão preventiva. 2.1. Alegações de falta de fundamentação do decreto cautelar e de excesso de prazo. 2.2. Descumprimento de medidas protetivas impostas. Inviabilidade da imposição das medidas cautelares dispostas no art. 319 do CPP. 2.3. Trâmite regular da ação penal na origem. 3. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Não exaurimento da jurisdição e inobservância ao princípio da colegialidade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 129.889-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/09/2015, p. 25/09/2015; grifos nossos).  



    8. Assim, ante o quadro delineado, não se vislumbra ilegalidade na imposição da custódia.



    9. O fato de o paciente apresentar atributos subjetivos favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018). 



    10. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator